Tribunal: STF
Processo: ADI 7727
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. SERVIDORA POLICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGRA DE TRANSIÇÃO. PEDIDO DE ADMISSÃO NO FEITO. AMICUS CURIAE. ART. 138 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA, ESPECIFICIDADE DO TEMA OBJETO DA DEMANDA OU REPERCUSSÃO SOCIAL DA CONTROVÉRSIA. ADEQUADA REPRESENTATIVIDADE. UTILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO.

O Sindicato dos Policiais Penais no Distrito Federal - SINDPOL/DF (edoc. 361; ID: ab82187d) requer a sua admissão no presente feito, na qualidade de amicus curiae.
Registro versar a presente ação direta de inconstitucionalidade acerca dos arts. 5º, caput e § 3º, e 10, § 2º, I, da Emenda Constitucional nº 103/2019, pelos quais disciplinada a aposentadoria das mulheres policiais civis e federais.
O instituto do amigo da Corte encontra assento no art. 138 do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.
§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.
§ 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.”

Para fins de admissão ou ingresso no feito, na condição de amigo da Corte, dispõe o art. 138 do CPC sejam consideradas a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia.
O Relator poderá autorizar o ingresso do amicus curiae ao julgar preenchidos os requisitos legais, os quais se voltam a assegurar que a admissão seja útil à solução da controvérsia jurídica, mediante a apresentação, por exemplo, de argumentos, informações ou dados técnicos.
Defiro o pedido de ingresso, na qualidade de amicus curiae, formulado pelo Sindicato dos Policiais Penais no Distrito Federal - SINDPOL/DF.
À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente